Tribunal: TJSP
Processo: 2197885-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que determinou o bloqueio da integralidade do valor da indenização, em razão de liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 2242535-62.2019.8.26.0000 tirado da ação de Investigação de Paternidade post mortem e Petição de Herança (Processo no 0032549-75.2008.8.26.0554) – Reforma Necessária – Determinação judicial

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que determinou o bloqueio da integralidade do valor da indenização, em razão de liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 2242535-62.2019.8.26.0000 tirado da ação de Investigação de Paternidade post mortem e Petição de Herança (Processo no 0032549-75.2008.8.26.0554) – Reforma Necessária – Determinação judicial emanada em sede de Agravo de Instrumento no 2242535-62.2019.8.26.0000, em curso na C. Quarta Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, para bloqueio das indenizações relativas às desapropriações e devidas às herdeiras e às empresas das quais são sócias, na proporção de suas cotas sociais, ressalvada a parte da viúva meeira, que não integra os autos da Investigação de Paternidade, não cabendo, naqueles autos, qualquer disposição sobre seus bens – Impossibilidade de fixação do percentual da indenização a ser liberado com relação à empresa agravante, vez que não comprovada a porcentagem das suas cotas sociais pertencentes à viúva meeira Aparecida Righetti - Decisão reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197885-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante SOINCO IMOBILIÁRIA E LOTEAMENTOS S/S LTDA, é agravado
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, v. u. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197885-90.2020.8.26.0000 -Voto no 29883-JV
2
VOTO No 29.883
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2197885-90.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE: SOINCO IMOBILIÁRIA E LOTEAMENTOS
S/S LTDA.
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
DO CAMPO
DESAPROPRIAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Insurgência contra decisão que determinou o bloqueio da
integralidade do valor da indenização, em razão de liminar
proferida nos autos do Agravo de Instrumento no
2242535-62.2019.8.26.0000 tirado da ação de Investigação
de Paternidade post mortem e Petição de Herança (Processo
no 0032549-75.2008.8.26.0554)
Reforma Necessária

Determinação judicial emanada em sede de Agravo de
Instrumento no 2242535-62.2019.8.26.0000, em curso na C.
Quarta Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de
Justiça, para bloqueio das indenizações relativas às
desapropriações e devidas às herdeiras e às empresas das
quais são sócias, na proporção de suas cotas sociais,
ressalvada a parte da viúva meeira, que não integra os autos
da Investigação de Paternidade, não cabendo, naqueles
autos,
qualquer
disposição
sobre
seus
bens

Impossibilidade de fixação do percentual da indenização a
ser liberado com relação à empresa agravante, vez que não
comprovada a porcentagem das suas cotas sociais
pertencentes à viúva meeira Aparecida Righetti - Decisão
reformada - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto por Soinco Imobiliária e
Loteamentos S/S Ltda., nos autos da ação de Desapropriação,
Processo Físico n.o 000021-13.1975.8.26.0564, que lhe move a
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, insurgindo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197885-90.2020.8.26.0000 -Voto no 29883-JV
3
contra a r. decisão de fl. 88, ratificada às fls. 94/95, que determinou
o bloqueio da integralidade do valor da indenização, em razão de
liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento no
2242535-62.2019.8.26.0000 tirado da ação de Investigação de
Paternidade
e
Petição
de
Herança
(Processo
no
0032549-75.2008.8.26.0554).
Sustenta a empresa co-expropriada SOINCO, ora
agravante, que a r. decisão agravada não deve prevalecer, pois, das
suas cotas sociais 60% (sessenta por cento) pertencem à viúva
meeira Aparecida Righetti e 40% (quarenta por cento) à herdeira
Leni Dias da Silva. Alega que os 60% (sessenta por cento) das cotas
sociais pertencentes à viuva meeira Aparecida Righetti foram
expressamente excluídos naquela liminar, que proibiu a retenção de
sua parte na herança. Afirma que o sobrestamento de eventual
levantamento de valores deve ficar restrito à parte da indenização
corresponde aos 40% (quarenta por cento) das cotas sociais da
empresa agravante que integraram a herança de Leni Dias da Silva.
Postula o provimento do recurso (fls. 01/08).
Não houve pedido liminar. Foram dispensadas as
informações do mm. juiz da causa (fls. 100/101).
Nos termos da certidão de fl. 103, apesar de
intimada, a Municipalidade agravada deixou de oferecer resposta ao
recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197885-90.2020.8.26.0000 -Voto no 29883-JV
4
Ressalvada a convicção do mm. juiz da causa,
merece reforma a r. decisão agravada. Senão, vejamos.
Trata-se de ação de desapropriação, Processo no
0000021-13.1975.8.26.0564, ajuizada pela Prefeitura Municipal de
São Bernardo do Campo em face da empresa Soinco Imobiliária e
Loteamentos S/s Ltda, ora agravante, Mario Farina (falecido) e
Outros, julgada procedente nos termos do titulo judicial de fls. 68/78
deste recurso.
Na fase de Cumprimento de Sentença, veio para
os autos Ofício da 1a Vara da Família e das Sucessões da Comarca
de Santo André, solicitando providência em razão da r. decisão
liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento no
2242535-62.2019.8.26.0000 em trâmite na C. Quarta Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, tirado da ação de
Investigação de Paternidade post mortem e Petição de Herança
(Processo no 0032549-75.2008.8.26.0554) ajuizada em face do
coproprietário do imóvel, que determinou o bloqueio das
importâncias relativas às desapropriações dos imóveis pertencentes
ao espólio em questão, nos seguintes termos:
“A r. sentença reproduzida às fls.38/43, reconheceu a
paternidade do agravante e seu direito à herança, correspondente a
1/5 de todo o patrimônio recebido pelas filhas herdeiras por força da
herança, mas descartando “o simples e puro decreto de nulidade de
todos os atos de partilha e sobrepartilha de há muito realizados no
bojo do inventário dos bens deixados pelo finado”, sendo
condenadas solidariamente a pagar ao autor montante pecuniário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197885-90.2020.8.26.0000 -Voto no 29883-JV
5
equivalente a um quinto “de todo o acervo hereditário anteriormente
partilhado entre os demais filhos do finado, a ser apurado nos
próprios autos de referido inventário e que corresponde, exatamente,
ao quinhão a que faria jus o demandante na ocasião acaso
houvesse sido reconhecido em vida”. Há um longo tempo decorrido
desde a partilha dos bens do genitor comum, sem evidência de que
as herdeiras tenham reservado a cota parte do agravante, de
maneira que é pertinente a tutela de urgência cautelar (art. 301 do
CPC), diante do risco de frustrar-se o cumprimento de sentença,
para que fique retida em conta judicial a totalidade dos valores
devidos às herdeiras e às pessoas jurídicas das quais sejam
cotistas, relativamente às desapropriações. A retenção não
pode recair sobre a parte da viúva, que não integra entes autos,
não se podendo aqui dispor sobre seus bens. Eventual
recebimento além da meação, por transação com as filhas, cuja
disposição estas não podem opor ao agravante, em princípio,
será apurado sobre o patrimônio das herdeiras. 3. Assim, defiro
em parte a liminar para os bloqueios das importâncias a serem
recebidas pelas herdeiras e pelas empresas das quais são sócias,
na proporção de suas cotas sociais, comunicando-se, com urgência,
ao Juízo de origem, para as devidas providências e comunicações
aos juízos das ações de desapropriações, servindo o presente de
ofício” (fls. 80/87) (g.n.)
Como se pode constatar da r. decisão liminar
acima transcrita, o Eminente Relator, Des. Alcides Leopoldo, da C.
Quarta Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça,
determinou
o
bloqueio
das
importâncias
relativas
às
desapropriações a serem recebidas pelas herdeiras e pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197885-90.2020.8.26.0000 -Voto no 29883-JV
6
empresas das quais são sócias, na proporção de suas cotas sociais,
ressalvando, expressamente, a parte cabente à viúva meeira,
em razão de não integrar os autos da Investigação de
Paternidade,
o
que,
obviamente
impossibilita
qualquer
disposição sobre seus bens.
Desse modo, inadmissível que o bloqueio
determinado nos autos do Agravo de Instrumento no
2242535-62.2019.8.26.0000
recaia sobre a totalidade da indenização devida nos autos da Desapropriação, como
determinado na r. decisão agravada, devendo a medida se restringir
tão somente às importâncias a serem recebidas pelas herdeiras
e pelas empresas das quais são sócias, na proporção de suas
cotas sociais, como claramente restou deliberado naquele
instrumento.
Por outra banda, ao contrário do que afirmado
nas razões recursais, descabida a fixação de percentual da
indenização a ser liberado com relação à empresa agravante, vez
que não há nestes autos qualquer prova cabal da porcentagem das
cotas sociais pertencentes à viúva meeira Aparecida Righetti.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator